Tribunal: TJSP
Processo: 2250410-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA – Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das condutas. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250410-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CESAR
GUEDES MUNIZ FRANCISCO DA SILVA, Impetrantes JOAO DOS REIS NETTO e
EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO, é impetrado MMJD DA 12a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40397
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2250410-49.2020.8.26.0000
Impetrantes: Joao dos Reis Netto e Eduardo Juvenil Nicolau Cavalheiro
Paciente: Cesar Guedes Muniz Francisco da Silva
Impetrado: MMJD da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E
CORRUPÇÃO ATIVA Decisão devidamente motivada acerca
da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das
condutas. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
CESAR GUEDES MUNIZ FRANCISCO DA SILVA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como
autoridade coatora que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente
(fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações
do MM. Juízo de origem (fls. 32/33).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 37/47).
É O RELATÓRIO.
O paciente responde pelos crimes de roubo majorado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
receptação e corrupção ativa (artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, por
três vezes, artigo 180, caput, e artigo 333, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea
“j”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal).
Postula a liberdade provisória, aduzindo a ausência de
fundamentação e dos requisitos legais para a prisão preventiva.
A ordem deve ser denegada.
A decretação da prisão preventiva pelo MM. Juízo a quo
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em
especial pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, e pela gravidade verificada no
caso concreto.
O crime de roubo majorado, cometido em tese pelo paciente,
envolve grave ameaça à pessoa, praticada com emprego de arma de fogo e
em concurso de agentes, o que recomenda a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública. Consta que por ocasião do flagrante o paciente
tentou se evadir do local e, após detido pelos policiais, verificou-se que o
carro dirigido pelo mesmo era produto de roubo e ele teria, ainda, oferecido
dinheiro aos policiais para ser liberado.
Desse modo, não obstante os argumentos apresentados pela
defesa em relação às divergências nas informações prestadas pela autoridade
policial, tenho que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
instrução criminal e para a segurança da futura aplicação da lei penal.
Também não se mostra adequada a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora